Tribunal: TJDFT
Processo: 0721541-67.2019.8.07.0016
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2024-01-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS PR3TR Presidência da Terceira Turma Recursal Número do processo: 0721541-67.2019.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO EXTRAORDINÁRIO (212) RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDO: MARIA APARECIDA CORREA DE MOURA, HOSPITAL SANTA LUZIA S A REPRESENTANTE LEGAL: MARCIA TEREZA PANTOJA GASPAR DECISÃO Trata-se de recurso extraordinário interposto com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal contra os acórdãos proferidos pela Terceira Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal, cujas ementas encontram-se redigidas nos seguintes termos: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONTRADIÇÃO CONSTATADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. I. Nos moldes da legislação de regência (Lei n. 9.099/95, Art. 55), as verbas sucumbenciais serão devidas somente pelo recorrente integralmente vencido (no caso, o DISTRITO FEDERAL). Ausente, nesse particular, qualquer omissão no acórdão, devida e suficientemente fundamentado. II. Não obstante, constatada a alegada contradição na decisão colegiada (condenação do DISTRITO FEDERAL ao pagamento de honorários advocatícios à Defensoria Pública), é de se acolher os aclaratórios para excluir a condenação do ente federativo à referida verba sucumbencial. III. Entendimento pacífico das Turmas Recursais do TJDFT no sentido da aplicabilidade da Súmula 421 do STJ, de sorte que condenação (ora excluída) redundaria em confusão entre credor e devedor. Precedentes: 1a TR, Acórdão 1063036, DJe 13.12.2017; 2a TR, Acórdão 1086217, DJe 10.4.2018; 3a TR, Acórdão 1071051, DJe 7.2.2018. IV. Embargos conhecidos e parcialmente acolhidos para excluir a condenação do DF em honorários advocatícios. FAZENDA PÚBLICA. DIREITO À SAÚDE. ATENDIMENTO DE URGÊNCIA EM HOSPITAL DA REDE PRIVADA. INTERNAÇÃO EM LEITO DE UTI. SOLICITAÇÃO DE TRANSFERÊNCIA PARA UTI DA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFIGURADO O DEVER DO ESTADO DE ARCAR COM OS CUSTOS DO TRATAMENTO A PARTIR DA SOLICITAÇÃO DE INCLUSÃO EM LISTA DE ESPERA POR LEITO PÚBLICO. I. RECURSO DO DISTRITO FEDERAL: A. É dever do Estado garantir assistência à saúde (CF, Arts. 6o, 196 e ss. c/c Lei Orgânica do Distrito Federal, Art. 204 e ss.). Por conseguinte, compete ao Distrito Federal arcar com as despesas decorrentes da assistência prestada em hospital privado, quando não houver vagas disponíveis nos hospitais da rede pública (Precedentes: TJDFT, 3a Turma Cível, Acórdão n.1138166, DJE: 21/11/2018; 5a Turma Cível, Acórdão n.1137621, DJe: 22/11/2018; 8a Turma Cível, Acórdão n.1111942, DJE: 30/07/2018). B. No caso concreto, verifica-se que em 05.05.2019, a requerente deu entrada em hospital da rede privada (SANTA LUZIA) conduzida pelo SAMU com sonolência excessiva (Glasgow 7) e desconforto ventilatório importante, com sibilos respiratórios. (relatório médico - Id. 10509268 – p.16), tendo sido atestada a necessidade de internação com urgência em leito de UTI (Id.10509268 – p.15). C. Pretende o recorrente a reforma do decisum, para que a responsabilidade do ente federativo seja fixada a partir da data do pedido médico feito à Central de Regulação, isto é, a partir de 08 de maio de 2019. (Id. 1059317 – p.3). D. Da detida análise dos autos verifica-se que tão logo constatados (por relatório do médico responsável) a gravidade do quadro clínico da paciente e a necessidade de internação em UTI, foi formulado pedido de inclusão do paciente em CRIH (Central de Regulação de Internação Hospitalar – 10509268 p.20/22) e a consequente remoção para hospital da rede pública, a par da gravidade das circunstâncias fáticas e da comprovada hipossuficiência financeira do requerente para arcar com custos maiores do que aqueles inicialmente previstos. Impende destacar que a solicitação de inscrição da paciente em CRIH foi realizada em 06.05.2019 (ofício Id. 10509268 p.20/22) e que nessa mesma data o ente federativo respondeu o ofício encaminhado pela Defensoria Pública (Id. 10509268 – p.23/24), fato que demonstra que a efetiva ciência da necessidade de internação se deu na mesma data de recebimento do documento (06.05.2019). E. Não se olvide que não há qualquer evidência de que o DF tenha diligenciado no sentido de atender ou averiguar o quadro clínico do paciente, tanto que ela teria permanecido internada no referido hospital até 11.05.2019, data de sua transferência. F. Irretocável, pois, a sentença que estabeleceu o termo a quo o dia 06.05.2019, para fins de imposição da responsabilidade ao Distrito Federal, no caso concreto. II. RECURSO DO HOSPITAL SANTA LUZIA SA não conhecido, por insuficiência do preparo recursal (deserção). A. A Turma Recursal é o juiz natural dos recursos interpostos contra as decisões nos juizados especiais e, por isso, não está vinculada à análise dos pressupostos de admissibilidade efetuada pelo juízo a quo. B. Incumbe ao recorrente, independentemente de intimação, a comprovação do recolhimento do preparo recursal (no prazo de até 48 horas após a interposição do recurso), o qual deve abranger todas as despesas processuais, incluídas as custas iniciais e o preparo, pena de considerar-se deserto o recurso interposto (Lei no 9.099/95, Art. 42, § 1o c/c o Art. 54, parágrafo único). C. No caso, a parte recorrente não se desincumbiu do referido ônus processual, porquanto não comprovou o recolhimento da totalidade das verbas recursais por ocasião da interposição do recurso, em 31.7.2019 (juntada somente da guia e comprovante de pagamento do preparo – Id. 10509322 – p.1/2– desacompanhada da guia de custas e respectivo comprovante de pagamento). D. O Juizados Especiais possuem legislação específica que fixa prazo razoável para a realização do preparo sem qualquer disposição acerca de eventual complementação (Enunciado 80 do FONAJE). Assim, impõe-se o não conhecimento do presente recurso, ante a sua deserção, em decorrência da não obediência a preceito legal previsto para a sua interposição. Precedente do TJDFT: 3a Turma Recursal, Acórdão n.1027904. III. Recurso do DISTRITO FEDERAL conhecido e improvido. Condenado o recorrente ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% do valor da condenação. Recurso do HOSPITAL SANTA LUZIA SA não conhecido. Sentença confirmada por seus próprios fundamentos (Lei no 9.099/95, Art. 46). Analisando os requisitos de admissibilidade, tem-se que o recurso é tempestivo e as partes são legítimas. Presente o interesse recursal. Preparo dispensado. Verifica-se que o recurso extraordinário (RE no 1.140.005, de relatoria do Ministro Luís Roberto Barroso) que dava sustentação à suspensão do processo foi julgado e publicada a seguinte tese pelo Supremo Tribunal Federal (Tema 1.002): 1. É devido o pagamento de honorários sucumbenciais à Defensoria Pública, quando representa parte vencedora em demanda ajuizada contra qualquer ente público, inclusive aquele que integra. 2. O valor recebido a título de honorários sucumbenciais deve ser destinado, exclusivamente, ao aparelhamento das Defensorias Públicas, vedado o seu rateio entre os membros da instituição. À vista do exposto, em razão do julgamento do Recurso Extraordinário que dava sustentação à suspensão do processo, restabeleço o curso processual e remeto os autos ao órgão julgador do acórdão recorrido para realização ou não de juízo de retratação, conforme as especificidades do caso concreto, a fim de que seja observada a decisão do e. STF exarada sob a sistemática de repercussão geral, com fundamento no art. 1.030, inciso II, do CPC. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 16 de janeiro de 2024. DANIEL FELIPE MACHADO Presidente da Terceira Turma Recursal